Tribunal: TJDFT
Processo: 0745222-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745222-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO LONO DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme o art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Diante da ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a devida complementação (até atingir o valor dobrado), conforme § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 63029019). Apesar de intimada a regularizar o preparo conforme a lei, a parte recorrente apenas comprovou o recolhimento na forma simples (IDs 63237501 e 63237502). Nesse contexto, é forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Nesse sentido, cita-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. Comprovado o recolhimento de forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso em face da deserção. 3. Lado outro, há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, razão pela qual não regulariza a falha o eventual recolhimento em dobro após proferida a decisão que não conheceu o recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1894796, 07102131820248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso devido à sua deserção. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator